Tribunal: TJDFT
Processo: 0744428-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744428-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE SOUSA GONCALVES VERSIANI, RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: GILBERTO OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIANA DE SOUSA GONÇALVES VERSIANI e RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA em face de GILBERTO OLIVEIRA SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 246260368), que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0005343-97.2013.8.07.0018, indeferiu os pedidos de reconhecimento da preclusão temporal e da impenhorabilidade do bem imóvel penhorado. Confira-se a decisão agravada: Passo ao exame dos pedidos formulados nestes autos. 1. Não já que se falar em preclusão em qualquer das suas nuances, vez que enquanto não for fulminado pela prescrição, é possível que o credor busque a continuidade da execução e a satisfação do crédito. Observe-se que, caso a inércia do exequente persistisse nestes autos, a consequência jurídica seria o arquivamento dos autos, o que sequer o impediria de promover o desarquivamento a qualquer tempo em caso de notícias de novos bens penhoráveis, ou até mesmo o manejo de nova execução enquanto for o crédito exigível. 2. Alegam os executados que o bem penhorado é um bem em comum onde “o Impugnado Rubem possui com seus irmãos, sendo que sua irmã, co-proprietária, reside no imóvel há anos como se demonstra através das declarações dos vizinhos em anexo”. Afirma o devedor que recebe mensalmente valores a título de contrato de locação formalizado com a coproprietária, os quais seriam fonte de renda familiar. Contudo, no caso, não há nos autos qualquer indicativo de que os frutos da locação do imóvel penhorado estão sendo utilizados pelo devedor para arcar com os custos de sua atual residência, inexistindo sequer comprovação da relevância dos alugueres recebidos para sua subsistência. Certo que, em casos tais, o ônus da prova é de quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/), de modo que, à ausência de prova, não se mostra inviável a desconstituição da penhora. Lado outro, qualquer alegação de que se trata de bem residencial deve ser deduzida pela parte interessada, e não pelos coproprietários do imóvel sob essa simples alegação. Aliás, oportuno esclarecer, porquanto pertinente, que a penhora e alienação de bem indiviso é viável desde que resguarde-se no rateio o correspondente à quota-parte pertencente ao coproprietário estranho à execução, sendo certo, contudo, que a expropriação do bem tem como premissa a aferição da penhorabilidade da coisa. Daí porque qualquer ressalva neste sentido deve ser formalizada por quem efetivamente exerce o direito, o que não se evidencia em relação aos executados. Intimem-se os coproprietários acerca da penhora do bem matrícula 294030 – Terceiro Ofício de Registro de Imóveis. Tragam as partes os endereços para viabilizarem as expedições dos mandados. Em face da cooperação, também os executados deverão dizer sobre os endereços dos coproprietários, mormente por se tratar de familiares com quem possuem contato. Vindo as informações, intimem-se conforme determinado ao ID 191905636. 3. Relativamente ao imóvel localizado na Rua 12B CHACARA 314 LOTE 04 EM BRASILIA DF, confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, solicite-se à Procuradoria do Distrito Federal que informe a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, se o referido imóvel possui como responsável tributário os executados JULIANA DE SOUSA GONCALVES VERSIANI (CPF: 844.661.621-15) e RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA (CPF: 012.447.776-33). Em caso positivo, por medida de cautela, deverá ser averbada a existência deste processo em seus assentamentos. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo (que consta no cabeçalho desta decisão). 4. Sem prejuízo, na forma do art. 835, I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, conforme planilha de ID 249019919, por intermédio do sistema SISBAJUD. Int. Cumpra-se. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) houve preclusão temporal na manifestação do Agravado quanto à juntada da planilha de débitos, pois o prazo de 15 dias concedido pelo Juízo originário expirou sem que houvesse a devida manifestação; 2) o imóvel penhorado, de matrícula no 294030, é bem de família, sendo utilizado como fonte de renda para a subsistência dos Agravantes e seus filhos menores, conforme demonstrado por documentos que comprovam a renda familiar e os gastos mensais; 3) a decisão agravada desconsiderou provas relevantes e incorreu em omissão ao não reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo. Ao final requerem: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada e, por consequência, o andamento regular da execução de título extrajudicial em trâmite, evitando-se constrição patrimonial indevida dos Agravantes; b) Preliminarmente, que seja decretado a PRECLUSÃO CONSUMATIVA e TEMPORAL impondo-se ao não prosseguimento do feito executivo nesta esfera, sobremodo com o fito de cumprimento de todas as determinações constantes na decisão do ID 226722410, declarando o referido processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme disposto nos art. 183 e 200 ambos do CPC; c) Ultrapassada a preliminar, e em não sendo esta reconhecida, que esta Colenda Corte, receba os documentos juntados neste agravo que demonstram que o bem penhorado se trata de Bem de Família, e, portanto, usado como fonte de renda para a subsistência dos agravantes e de sua família, com o RECONHECIMENTO SER O BEM IMÓVEL MATRÍCULA No 294030 declarado bem de família e por consequência ter a e imediata liberação da penhora sobre o imóvel, conforme Súmula 486, do STJ; d) A concessão da gratuidade da justiça desde já, suspendendo-se a exigibilidade do preparo ou de qualquer pagamento até o julgamento definitivo deste agravo e) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, conforme art. 1.019, II, do CPC; f) A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a documental, pericial e testemunhal, caso necessário para a comprovação dos fatos aqui narrados; g) Por fim, que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas subscritoras, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 5o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, e tempestivo. sem recolhimento do preparo recursal em face da gratuidade concedida na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Muito embora os Agravantes tenham trazido ao debate a questão da impenhorabilidade do imóvel em apreço, no presente caso, das alegações formuladas pelos Agravantes, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação da tutela requerida. Na verdade, os Agravantes nem ao menos mencionam os requisitos probabilidade do direito, prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e também não argumentam como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderia causar a eles dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Em que pese os Agravantes sustentarem a impossibilidade de penhora do imóvel apontado, tenho que a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração dos requisitos autorizadores da liminar requerida. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos Agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Dra. GIULLIANA ROSA TRAJANO - OAB: MG0095080, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025 14:44:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador